Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737453-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: LILIAN TAHAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO BRESLER ANTONELLO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização, processo no 0726503-47.2020.8.07.0001, indeferiu seu pedido liminar de exclusão da publicação na rede social twitter de publicação feita pela agravada na rede social. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a postagem foi realizada de maneira a atingir a honra do agravante. Narra que houve ocorrência policial que apurava crime de apropriação indébita imputado ao agravante, mas que na matéria publicada no twitter a agravada aponta que o crime supostamente cometido pelo autor seria de roubo, imputando falsamente fato definido como crime, com a intenção de atingir sua honra. Diz que a ocorrência policial é prova contundente para compreender o abuso na postagem realizada pela agravada, ressaltando que a demora na retirada da reportagem acarreta ainda mais danos ao agravante, indicando que ao pesquisar seu nome no buscador google o nome do autor aparece em destaque na matéria ora indicada como ofensiva. Ressalta que a reportagem foi compartilhada em diversas redes sociais e jornais locais, o que tem causado enorme abalo mental ao agravante e que, diversamente do entendimento proferido na decisão agravada, há muitos danos à sua honra. Tece considerações acerca do dolo da matéria em atingir sua honra, pois destaca seu nome e o fato de ser servidor do Supremo Tribunal Federal. Colaciona jurisprudências em abono à sua tese. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e a determinação de que o feito tramite em segredo de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação de seu pedido antecipatório. Indeferido seu pedido de gratuidade de justiça e de sigilo no trâmite processual por meio da decisão de ID. 19202975. Preparo recolhido no ID. 19445384. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 19186235): Cuida-se de ação de Indenização c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por RODRIGO BRESLER ANTONELLO em face de LILIAN TAHAN. Diz a parte autora que em 31 de julho de 2020, Policiais da 10o Delegacia de Polícia, foram até a residência do Autor alegando cumprirem mandado de busca e apreensão de um veículo. Na oportunidade foi apreendido um veículo FORD KA, estacionado na casa do autor, sendo o autor convidado para comparecer na Delegacia de Polícia, onde teve conhecimento que se tratava de uma ocorrência policial datada de 2017, de apropriação indébita contra Leone Albuquerque, seu excompanheiro. No dia seguinte recebeu mensagem da ré no seu celular através do aplicativo Whatsapp, alertando-o que publicaria a matéria referindo que havia sido encontrado um veículo na casa do autor e iria referir seu nome. Mesmo sem autorização para a publicação da matéria, e depois de explicado pelo autor que não era parte na ocorrência policial, a repórter disse que publicaria a matéria. A matéria saiu às 05:30 da manhã e segundo o autor com o único objetivo de difama-lo ( https://www.metropoles.com/brasil/pcdf-acha-carro-delocadora-sumido-ha-4-anos-na-casa-de-servidor-do-stf), pois foi utilizada a sua profissão para dar sensacionalismo na matéria, mesmo não havendo qualquer relação com os fatos na ocorrência policial. Diz que entrou em contato com o chefe da repórter Thayná, Sr. Guilherme Waltemberg, o qual escutou as reclamações do autor e modificou a reportagem outras três vezes, apenas para adequar o texto, mas ainda deixando em destaque o nome do Autor, a sua foto e o fato de ser servidor do Supremo Tribunal Federal. Informa o requerente que às 15h a matéria foi publicada no instagram do Jornal Metrópoles, para um público de 592mil pessoas, havendo milhares de compartilhamentos e diversos comentários. Por fim, afirma que a ré, que ostentando a posição de diretora de redação do portal Metrópoles, escreveu no seu perfil do twitter que um carro roubado havia sido achado na residência do autor. https://twitter.com/lilian_tahan/status/1289591973117153283. Requer assim seja concedida decisão de antecipação de tutela, sem oitiva da parte contrária, determinando que a ré retire do ar a matéria jornalística que refere o fato aqui discutido: https://twitter.com/lilian_tahan/status/1289591973117153283, ou alternativamente, suprimir e/ou desvincular o nome e imagem do autor da matéria citada. DECIDO Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A determinação judicial para retirada de uma matéria jornalística é medida extrema que necessita de prova robusta e induvidosa de que a publicação é inverídica e tenha cunho difamatório. No caso, requer o autor a retirada das informações constantes do twitter da ré, trazendo unicamente a alegação de serem as mesmas injuriosas. No caso, numa primeira análise, ainda que superficial, não se constata que as notas sejam verídicas ou não, ou que as tenha publicado para atacar a honra da parte autora. Diz a nota do twitter: Exclusivo: a Polícia fez batida na casa do servidor Rodrigo Bresler Antonello, que TRABALHA no STF. Os policiais encontraram carro roubado há 4 anos da locadora Hertz. Ele diz q a culpa é do ex-companheiro, q pediu p/ ele guardar o automóvel. @Gwaltenberg É necessária a apuração no correr do processo, sobre os fatos descritos na matéria e a eventual existência de dano, como assevera o autor ter sofrido, bem como eventual ocorrência de abuso, excesso, má-fé ou ofensa aos bons costumes no exercício de direito de expressão, pois a princípio parece se tratar apenas de uma nota sobre uma ação da polícia na casa do autor, onde foi encontrado um automóvel objeto de crime. Não observo na nota qualquer vinculação outra do nome do autor ao crime, senão que o veículo estava em sua casa, o que ficou bem claro. Como claro ficou o esclarecimento prestado pelo autor, que a culpa seria de um terceiro. Isto posto, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela jurisdicional. Cite-se e intime-se. No caso em tela, discute-se possível dano moral em razão de publicações veiculadas na rede social twitter. O agravante alega que o conteúdo foi redigido de maneira a lhe prejudicar, pois lhe imputa falsamente a prática de ato criminoso, o que extrapola os limites do direito à liberdade de expressão, gerando publicações de caráter ofensivo e depreciativo, o que fere sua honra e imagem. O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em seu Curso de Direito Constitucional (2.ed. – São Paulo: Saraiva. 2008, pp.359-376.), ensina que a “Constituição consagra liberdades variadas e procura garanti-las por meio de diversas normas” e continua “o Estado Democrático se justifica, também, como instância de solução de conflitos entre pretensões colidentes resultantes dessas liberdades.” Nessa linha, verifica-se que o que está em questão é a colisão entre dois princípios fundamentais: a liberdade de expressão e o direito de personalidade. A Constituição Federal nos aclara que o direito à liberdade de manifestação não sofrerá qualquer restrição, mas este princípio não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, previstos nos seguintes termos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Diante do conflito entre os direitos constitucionais, cabe ao magistrado se utilizar do princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e dar prevalência aquele que for mais justo ao caso. A propósito do tema, transcrevo doutrina de Fredie Didier Jr.: Surge, assim, o denominado princípio da proporcionalidade em sentido estrito (Verhältnismässigkeit) ou da ponderação de interesses. A construção deste princípio é, segundo afirma Bonavides, o mais importante mecanismo jurídico de proteção eficaz da liberdade de nossos dias. Exerce, sem dúvida, papel fundamental na concretização de direitos fundamentais, sendo, nas palavras de Eberhard Grabitz, espécie daqueles princípios constitucionais que desempenham um notável e destacado papel na judicatura da Corte Constitucional, basicamente na harmonização de possíveis conflitos entre princípios constitucionais, freqüentes, por exemplo, na aplicação da Constituição Econômica. É princípio que orienta a hermenêutica constitucional, procurando estabelecer um iter procedimental lógico seguro na tomada de uma decisão, de modo a que se alcance a justiça do caso concreto (Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. Bahia: Juspodivm, 2008. p.36). A postagem contra qual se dirige o agravante tem o seguinte teor (ID. 19186235): Exclusivo: a Polícia fez batida na casa do servidor Rodrigo Bresler Antonello, que TRABALHA no STF. Os policiais encontraram carro roubado há 4 anos da locadora Hertz. Ele diz q a culpa é do ex-companheiro, q pediu p/ ele guardar o automóvel. @Gwaltenberg. Analisando a publicação alegadamente lesiva verifica-se, em juízo preliminar, que não houve extrapolação da liberdade de informar nem tampouco a ofensa à honra do agravante pois, a princípio, não se verifica a imputação de crime ao agravante, já que na matéria jornalística houve apenas a informação de que um carro desaparecido, de propriedade de empresa locadora de veículos, foi encontrado em sua residência, o que é diferente de propalar fatos falsos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 130 firmou entendimento de que a Constituição Federal tem como expressões sinônimas a liberdade de informação e a liberdade de imprensa, e que há precedência lógica e temporal desses direitos de liberdade de informação e de imprensa sobre os direitos que protegem a intimidade e a privacidade das pessoas. Assim, deve-se assegurar a livre manifestação da liberdade de pensamento, de criação, de expressão e de informação e, nos casos em que essa liberdade transborde de seus limites legais e gere ofensas aos demais direitos constitucionais, é que se deve buscar a reparação e punição do ofensor. Transcrevo: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO A R T Í S T I C A, C I E N T Í F I C A, I N T E L E C T U A L E C O M U N I C A C I O N A L. T R A N S P A S S E D A FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI No 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DEIMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1o do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5o da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5o). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5o do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5o do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da imprensa". (...) (ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213- PP-00020).” Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER. RELATO OBJETIVO DE FATOS DE GRANDE INTERESSE PÚBLICO. VERDADES ABSOLUTAS. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não há se falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O indeferimento da produção de prova desnecessária à elucidação da causa não constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não configura ofensa à honra e à imagem do recorrente a matéria jornalística reproduzida em revista de circulação nacional, que, sem veicular palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor, narra episódio de relevante interesse público, com a mera intenção informativa, não se podendo, nesses casos, cogitar em qualquer extrapolação ao exercício da liberdade de imprensa, concernente ao Estado Democrático de Direito, conforme preceitua a CF/88. 4. Só será configurada ofensa à honra e à imagem, no que respeita ao elemento subjetivo dos ilícitos ensejadores daquelas violações, se emergir clara a intenção de beneficiar-se ofendendo, de enaltecer-se diminuindo ou ridicularizando o outro, seja por mera emulação, retorsão, vingança, rancor ou maldade. 5. No caso dos autos, não se vislumbra intuito específico de denegrir a imagem ou a honra do recorrente, Carlos Augusto Borges, em matéria jornalística produzida pela revista Veja, uma vez que os fatos ficaram adstritos ao âmbito das suposições, cogitações e versões acerca do episódio político de considerável gravidade e importância que se verificou no ano de 2006, de indiscutível interesse público, referente à da quebra de sigilo do caseiro Francenildo Costa. 6. A redação apresentada pela revista, especialmente no que toca ao fato de arregimentar um funcionário da Caixa Econômica Federal para assumir a quebra de sigilo, não teve a pretensão de imputar autoria certa e inquestionável a quem quer que seja, mas apenas de fazer ilações sobre versões possíveis e "abraçadas por muitos", como sói acontecer no caso de clamor público e que acabou por permear a generalidade dos noticiários da época. 7. Se, por um lado, não se permitem a leviandade por parte de quem informa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra de pessoas, não é menos certo, por outro ângulo, que da atividade informativa não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações nos âmbitos administrativo, policial ou judicial. 8. A ofensa ocasionada pela reprodução de um fato revestido, no momento da divulgação, da plena convicção de sua veracidade, após o mínimo cumprimento do dever de apuração e sob a perspectiva de um interesse legítimo, mesmo que posteriormente venha a ser modificado pela conclusão das investigações, isenta o seu autor de responsabilização. Inversamente, a imputação de fatos tidos como verdadeiros, porém com a omissão do resultado exculpatório que excluiu os envolvidos de qualquer responsabilidade pelos ilícitos divulgados, assumindo o resultado danoso, implica a responsabilização civil de quem a promover. 9. Alegado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível a confrontação analítica dos acórdãos, de forma a demonstrar, de modo inequívoco, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 10. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1408120/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 03/10/2017) Essa Corte de Justiça já se pronunciou: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZACÃO. COMENTÁRIOS IRÔNICOS PUBLICADOS EM NOTAS DE JORNAL. FATOS DIVULGADOS EM BLOG POR JORNALISTA. SUSTENTADO ABUSO DAS PRERROGATIVAS DA PROFISSÃO JORNALÍSTICA E REPERCUSSÃO NEGATIVA DAS REPORTAGENS. CRÍTICA JORNALÍSTICA A POLÍTICO. DEPUTADO FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAR. CARÁTER INFORMATIVO DA NOTÍCIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. HOMEM PÚBLICO. CRÍTICAS POLÍTICAS. LINGUAGEM DESCONTRAÍDA E SARCÁSTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA, À IMAGEM, À INTEGRIDADE PSÍQUICA, À MORAL OU À INTIMIDADE. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTOLERÂNCIA À CRÍTICA POLÍTICA INERENTE À FUNÇÃO DO PARLAMENTAR. ENVOLVIMENTO DE REPRESENTANTE DO POVO EM SUSPEITAS. INQUÉRITOS CRIMINAIS EM CURSO NO STF OBJETIVANDO APURAÇÃO DE EPISÓDIOS DE INTERESSE PÚBLICO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. ATIVIDADE PÚBLICA DE NOTORIEDADE SUJEITA À CRÍTICA PÚBLICA. PROVOCAÇÕES RECÍPROCAS EM "BLOG". TROCA DE DEBOXES. DESGASTE EMOCIONAL PREVISÍVEL. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSCITADA CONDUTA ILÍCITA. ÔNUS PROCESSUAL DE PROVAR A ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. ART. 333, I, DO CPC. IMPRENSA COMO INSTRUMENTO DE AFIRMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEMOCRACIA. RELATIVIZAÇÃO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. INFORMAÇÃO SEM OFENSAS. RELATOS DE FATOS IRÔNICOS EM TOM CÔMICO E CRÍTICO DO MEIO POLÍTICO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E E. STJ. 1. O direito fundamental de inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da intimidade tem que ser cotejado com o direito a informação e a liberdade de imprensa, elevados também a direitos fundamentais, conforme dispõe os artigos 5°, IV e 220 da CF/88. 2. Os direitos de liberdade de manifestação do pensamento e informação, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de ser exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à imprensa ou desrespeito à dignidade da pessoa humana, devendo o Magistrado ponderar os valores constitucionalmente em conflito, de modo a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto. (...) 4. Ocupando o autor apelante posição de Homem Público e sendo certo que a época dos fatos era alvo dos noticiários nacionais e de duras críticas por parte da imprensa como um todo, inescusável que seus atos fiquem expostos ao controle e apreciação da sociedade muito mais quando o próprio reconheceu o tom malicioso, jocoso, debochado das notas publicadas inicialmente sem maior gravidade. 5. À evidência, as pessoas que exercem determinados cargos públicos e de relevância, como o caso do apelante, são alvo constante de matérias nos veículos de comunicação, que, muitas vezes, expõem a sua figura à opinião pública. Todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. Qualquer servidor da Administração ou agente político, cuja função é transitória e política, como agentes que desenham os destinos fundamentais do Estado, está sujeito às críticas decorrentes do exercício da própria função pública, de modo que a simples evocação das normas protetivas da intimidade e vida privada não pode prevalecer diante do direito à informação e interesse público. Demonstrado o nítido caráter informativo da notícia, não configurando abuso de direito ou violação a atributo da personalidade, não há que se falar em danos morais. 7. A responsabilidade civil se configura por conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar. Não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de quem se julgar ofendido. Para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam o autor, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade, porquanto permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. 8. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" ( Deputado Federal Miro Teixeira). Nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público". 9. Uma nova concepção de perfil coletivo vem trazendo o entendimento de que a liberdade de expressão e informação contribui para a formação de uma opinião pública plural e vital para a eficácia de qualquer regime democrático. 10. As notícias em torno da retidão moral e financeira dos parlamentares pátrios inserem-se na órbita do dever de informar à sociedade, para que essa possa cobrar soluções dos poderes públicos, além de tratar de assunto objeto de amplo debate no período do processo eleitoral. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na íntegra. (Acórdão n.672315, 20110112278014APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2013, Publicado no DJE: 29/04/2013. Pág.: 71) PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONHECIMENTO DE APELO. EXPRESSÃO DE INCONFORMISMO. VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA SEM EXCESSOS. CARÁTER INFORMATIVO DA NOTÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Uma vez constatada a expressão do inconformismo da parte na peça recursal, de modo a rebater os fundamentos da sentença, repele-se preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Os direitos de liberdade de manifestação do pensamento e informação, bem assim o da preservação da intimidade, privacidade e honra, devem coexistir harmonicamente, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificado endurecimento contra a imprensa - censura - e, por outro, o desrespeito à dignidade da pessoa humana. 3. A liberdade de imprensa, como projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar. (STF, AI 705630 AgR, Min. Celso de Mello) 4. A cautela devida ao profissional da imprensa não se confunde com o ônus de investigar e atingir uma cognição plena e exauriente, como ocorre em juízo, mas do necessário cuidado com a busca de fontes fidedignas, oitiva das diversas partes interessadas e o respeito à realidade dos fatos, como forma de afastar quaisquer dúvidas sérias em relação à veracidade do que efetivamente divulgado na matéria jornalística. 5. Demonstrado o nítido caráter informativo da notícia, sem qualquer intenção de injuriar, difamar ou caluniar, não há que se há falar em abuso ofensivo do exercício de liberdade de expressão. (...). 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais fixados, atentando-se para a gratuidade de justiça. (Acórdão n.1046802, 20160110353494APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: 176/185) Cabe ressaltar que os comentários feitos por usuários da rede social na postagem supostamente ofensiva, apenas expõem o próprio ponto de vista, o que não se confunde com o teor da matéria publicada. Ressalte-se, por oportuno, que a liberdade de expressão e de manifestação de pensamento, em contribuição com uma sociedade democrática e pluralista, pode ser exercida em tom crítico. Nesse sentido, já esclareceu o STF: LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. (...) 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4o e 5o do referido artigo. (ADI 4451, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019 Destaque-se, ainda, que a exclusão de postagem em rede social pode representar a irreversibilidade do provimento de urgência, o que afronta a norma do art. 300, §3o, do CPC. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, mormente porque a questão enseja dilação probatória, porquanto os estreitos limites do agravo de instrumento são particularmente incompatíveis com a plena e exauriente cognição. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2020 16:47:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador